Tribunal: TJES
Processo: 5000454-58.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-58.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA BITTI BARBOSA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os autos de “ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais”, manejada por Teresa Bitti Barbosa, em face do Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo. Em síntese, argumenta a Autora ser cliente do Banco Banestes, possuindo um cartão de débito fornecido pelo referido Banco. Sustenta que, no dia 26/08/2022, esteve na residência da Autora um vendedor de panelas, que a convenceu a comprar um jogo de panelas pelo valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais). Argumenta que o vendedor recusou a receber o pagamento em espécie, ao fundamento de que era novo na empresa e não poderia receber o pagamento em mãos, sob o argumento de que deveria cair na conta da empresa. Afirma que em decorrência da recusa, entregou o seu cartão de débito ao vendedor para que a compra fosse efetivada, onde este inseriu em uma maquineta e logo em seguida o retirou e devolveu a Autora. Argumenta que, logo em seguida, ao conferir o seu extrato bancário, verificou que o vendedor ambulante, em vez de passar apenas R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), fez diversos saques nos valores de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), R$ 900,00 (novecentos reais), R$ 950,00 (novecentos e cinco reais), R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o prejuízo de R$ 3.835,00 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais). Assevera que procurou o Réu no mesmo dia, através da central de atendimento e relatou o caso, momento este que o Réu a informou que tais transações ainda não haviam sido efetivadas, conforme protocolos de nº 22176632 e nº 2676745. Ocorre que, para sua surpresa, mesmo tendo informado ao banco e assegurada que os débitos ilegais não seriam lançados, o Banco Réu não efetivou o bloqueio e confirmou a transação. Assim, requer indenização material e moral pelo ocorrido.

Em contestação, o Réu aduz que a transação contestada foi autorizada pela cliente mediante utilização de cartão e da senha da conta. Afirma que, a cobrança dos valores é legítima. Informa que tendo o autor entregue o seu cartão ao suposto fraudador, agiu em inobservância ao dever contratual, sustentando a culpa exclusiva da vítima na forma do art. 14, §3º do CDC.

Em sede de sentença (ID 7706710) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC. Por força dos arts. 54/55, ambos da Lei n.º 9.099/95, deixo de mensurar e fixar condenação em custas e honorários de sucumbência.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs
7706713
),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 7706714)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei”

Nesses moldes, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, eis que nos autos a autora não demonstra, em momento nenhum, que tais transações destoam de seu perfil de consumo, de forma que fossem aptas a ensejar eventual desconfiança pelo réu e bloqueio/estorno das transações.

Ademais, a parte recorrente alega que sofreu golpe fora do estabelecimento bancário ("golpe do ambulante/maquininha"). Ocorre que, sua conduta fora determinante para o prejuízo imputado em saques de sua conta-corrente mediante cartão de débito com inserção de senha pela demandante. Assim, entendo que não há que se falar em inexigibilidade do débito apontado, bem como em indenização por danos morais.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que existe certa responsabilidade da autora nesse caso, eis que inseriu seu cartão na máquina apresentada pelo vendedor ambulante, de forma descuidada, não guardando com a prevenção de praxe que todo consumidor deve ter ao usufruir de seu cartão, não restando ao Réu outra opção a não ser apenas ultimar a operação.

Sendo assim, pelas provas apresentadas pela recorrente, verifico que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a fraude ocorrida e a suposta falha na prestação de serviço da ré.

Portanto, conclui-se, assim, que a recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiro e, no caso concreto, não se verificou a ocorrência de ação ou omissão por parte da recorrida. Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que houve fundamental contribuição do autor, na medida em que ele deixou de tomar os cuidados necessários, o que configura a excludente de responsabilidade prevista no art. art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)